Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-16.2023.8.11.0030
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000659-16.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONI MARCOS DA SILVA - CPF: 825.359.651-00 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNIÇÃO EX OFFICIO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução de título extrajudicial, reconhecendo a prescrição das prestações anteriores a 23/06/2010, com base no prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação atende ao requisito de admissibilidade da dialeticidade, apresentando impugnação específica aos fundamentos da sentença; e (ii) verificar qual o prazo prescricional aplicável à execução fundada em cédula de crédito rural, bem como seu termo inicial de contagem.

III. Razões de decidir

3. O recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. não atende ao princípio da dialeticidade, pois suas razões limitam-se a discorrer sobre prescrição intercorrente, instituto jurídico de natureza e regime diversos daquele que fundamentou a sentença recorrida, revelando desconexão lógica entre a fundamentação recursal e os fundamentos da decisão.

4. A prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos dos artigos 487, II, e 485, §3o, do Código de Processo Civil.

5. Ao crédito rural aplica-se a legislação específica, sendo que o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título, conforme art. 60 do Decreto-Lei no 167/67 c/c art. 70 do Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

6. No caso concreto, a última parcela da cédula rural venceu em 30/06/2012 e a execução foi ajuizada em 23/06/2015, dentro do prazo prescricional trienal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido por ausência de dialeticidade. Sentença reformada de ofício, para afastar a prescrição e julgar improcedentes os embargos à execução.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei no 167/67 c/c art. 70 do Decreto no 57.663/66. 2. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional, que continua sendo a data do vencimento da última parcela."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, §3o, 487, II, 1.010, II e III; CC, art. 206, §5o, I; Decreto-Lei no 167/67, art. 60; Decreto no 57.663/66, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1408664/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19/04/2018; TJ-MT, Apelação Cível 0002680-55.2018.8.11.0030, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2024; TJ-MT, Apelação Cível 0001883-84.2015.8.11.0030, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos da Ação de Embargos à Execução n.o 1000659-16.2023.8.11.0030, ajuizada por
RONI MARCOS DA SILVA
, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Alega o recorrente que a sentença incorreu em erro ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva com base em suposta nulidade da citação editalícia. Narra que,
“não havendo qualquer motivo para que não seja considerada válida [a citação], o MM. Juiz ‘a quo’ reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, julgando extinto o processo”
.

Ressalta que não se comprovou a inércia da parte exequente em promover o regular andamento da execução.

Sustenta ainda que houve diligência por parte do banco em cumprir todas as determinações judiciais e que jamais teria interesse em procrastinar a marcha processual.

Aduz também que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas deve ser afastada, uma vez que o Apelado teria sido o responsável pela inadimplência que originou a execução, aplicando-se o princípio da causalidade.

Por fim, requer que a sentença seja integralmente reformada, com o reconhecimento da validade da execução, o afastamento da prescrição reconhecida e a exclusão da condenação ao pagamento de custas e verba honorária sucumbencial.

Recolhimento do preparo, id. 278838400.

Contrarrazões, id. 278838405.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos da Ação de Embargos à Execução n.o 1000659-16.2023.8.11.0030, ajuizada por
RONI MARCOS DA SILVA
, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Cinge-se dos autos que a parte embargante ora apelada opôs a execução de titulo extrajudicial no 0000936-30.2015.8.11.0030, alegando em síntese, a nulidade de citação e ocorrência da prescrição do direito de ação, vez que foram pactuadas pela embargada/exequente ora apelante 07 prestações anuais e sucessivas, vencendo a primeira em 30/06/2006 e a ultima em 30/06/2012, tendo a demanda executiva sendo proposta em 26/06/2015, estariam prescritas as parcelas dos anos de 2006 a 2010.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“ [...]
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à parte Embargante, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Considerando que as teses alegadas pelo embargante se tratam de matéria de ordem pública (nulidade da citação e prescrição), não vislumbro óbice para análise antes da angularização processual, haja vista que pode ser apreciada de oficio por este juízo, a qualquer tempo.

Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado do mérito, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória.

Alega o embargante, nulidade de citação, face ao não esgotamento de todos os meios disponíveis.

Pois bem.

Sabe que a citação por edital é modalidade de citação cabível, apenas quando frustradas as demais modalidades.

Destaco a dicção do art. 256, ll, e §3o, do CPC.

Art. 256. A citação por edital será feita:

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Em que pese à parte Embargante tenha alegado que não tenham sido esgotados os meios para localização do devedor antes da citação por edital, observo que foram empreendidas diligências cabíveis.

Saliento que nos autos no 0000936-30.2015.8.11.0030, foi realizado uma tentativa de citação da parte executada via carta precatória (fl. 55 id 54510672), carta AR (fl. 98-99, 106 id 54510672) e mandado (id 65883475), sendo, posteriormente, realizada busca nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, resultando em endereço idêntico aos anteriores (id 92563915).

Nesse contexto, não vislumbro qualquer violação à legislação processual cível, na medida em que o exequente requereu as diligências necessárias e, com o esvaimento das tentativas, pugnou pela citação editalícia.

Quanto à prescrição, verifico que a pretensão de receber o montante devido se consolidou paulatinamente, com o vencimento de cada uma das prestações, de modo que diversos marcos prescricionais devem ser observados, um para cada prestação vencida e não paga.

De fato, o lapso temporal é de 05 anos, conforme prevê o art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil.

Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Não vislumbro marcos suspensivos.

Contudo, verifico que foram pactuadas prestações anuais para o pagamento da Nota de Crédito Rural objeto desta demanda.

Dito isso, considerando que o início das parcelas exigíveis foi datado em 30/06/2006, e a demanda foi distribuída em 23/06/2015. Assim,
DECLARO
prescritas todas às prestações que retroagem à data de 23/06/2010.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os presentes embargos, com base nos artigos 487, inciso I, do CPC.

Considerando a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condeno o Embagado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido em favor do patrono que representa o Embargante. [...]”

Pois bem.

De início, impende enfrentar a temática atinente à
admissibilidade do presente apelo
, à luz do princípio da dialeticidade, erigido como pressuposto indispensável de conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Referido princípio consagra a exigência de que o recorrente, ao interpor o recurso, formule impugnação específica e articulada aos fundamentos lançados na decisão recorrida, delineando, com clareza e precisão, as razões jurídicas pelas quais entende que tais fundamentos padecem de equívoco e, por conseguinte, merecem reforma.

No caso vertente, todavia, após minuciosa e acurada análise das razões recursais, constata-se que o apelante limita-se a invocar jurisprudência e dispositivos legais atinentes à
prescrição intercorrente
— instituto jurídico de natureza e regime jurídico distintos daquele que lastreou a sentença objurgada —, o que
revela desconexão lógica e argumentativa entre a fundamentação recursal e os fundamentos da decisão recorrida
, não se evidenciando, assim, o indispensável liame dialético exigido pela legislação processual vigente.

Toda a argumentação deduzida pelo apelante está centrada na ausência de inércia ou desídia de sua parte durante o curso do processo, o que seria relevante somente para a análise da prescrição intercorrente. Contudo, tal fundamentação é inteiramente impertinente para impugnar o reconhecimento da prescrição ordinária declarada na sentença.

Com efeito, o apelante não se desincumbiu do ônus de infirmar, de maneira específica e pontual, o fundamento central que alicerçou a decisão objurgada, qual seja, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva em virtude do transcurso do lapso temporal legal entre a data de vencimento da obrigação (30 de junho de 2006) e o ajuizamento da execução (23 de junho de 2015), circunstância que impõe, por si, o não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica, nos moldes exigidos pelo princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves , está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (
error in judicandoou error in procedendo
) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se:

“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicandoe error in procedendo ) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.”

Há, portanto, absoluta dissociação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, o que configura ofensa direta ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso neste ponto.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

Ementa: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITO DO ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENUNCIADO SUMULAR N . 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. JULGAMENTO UNÂNIME . APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO TEMA N. 434 DOS RECURSOS REPETITIVOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . 1. O § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil estabelece requisito objetivo de admissibilidade do agravo interno ao dispor que (N) a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2 . A fundamentação da decisão agravada que não conheceu da apelação com fundamento na violação ao princípio da dialeticidade, na preclusão e na inovação recursal, não foi impugnada especificamente nas razões do agravo interno. 3. Aplica-se, em julgamento colegiado unânime, a multa determinada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil ao agravo interno manifestamente inadmissível, mostrando-se adequada a fixação no montante correspondente ao mínimo de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa . 4. Agravo interno não conhecido. Aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil . (TJ-DF 0722059-91.2022.8.07 .0003 1840061, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/04/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 15/04/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA. MINORANTE . AFASTADA SEM DEMONSTRAÇÃO DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada (Súmula 182 do STJ) . 2. Neste agravo regimental, a defesa deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Todavia, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício para readequar a dosimetria penal . A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas . 4. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa" (AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel . Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020) (AgRg no HC 656.477/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021). 5 . A mera referência à pequena quantidade de drogas, à denúncia anônima e à apreensão de balança de precisão, sem destaque a circunstâncias indicativas de condutas repetidas na atuação da mercancia, é insuficiente para demonstrar que ele se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa, bem como para justificar a escolha da fração da redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 .6. Considerando a quantidade de drogas apreendidas (7g de crack), de rigor o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo.7. Agravo regimental não provido . Concessão de habeas corpus, de ofício, para reconhecer a incidência da minorante do tráfico privilegiado e reduzir a pena. (STJ - AgRg no AREsp: 2497938 SP 2023/0397243-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, EM RAZÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO ACERTADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 182, DO STJ. EVIDENTE DESCONEXÃO DOS ARGUMENTOS RECURSAIS COM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM GUERREADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL MANIFESTA. RECLAMO DESPROVIDO . (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5076019-16.2023.8 .24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 26-03-2024) . (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5076019-16.2023.8.24 .0000, Relator.: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 26/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público)

Portanto, o recurso
não ultrapassa o juízo de admissibilidade
, ante a evidente violação ao princípio da dialeticidade.

- Da Prescrição – Matéria De Ordem Pública

Não obstante a
inviabilidade de conhecimento do presente recurso
, impende destacar que a
prescrição consubstancia matéria de ordem pública
, cuja cognoscibilidade
ex officio
é plenamente autorizada ao julgador, a qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante dispõem os artigos 487, inciso II, e 485, §3o, ambos do Código de Processo Civil, revelando-se, assim,

impositiva sua apreciação
independentemente
de provocação da parte.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO EM QUALQUER INSTÂNCIA . ARGUIÇÃO EM GRAU RECURSAL.
Nos termos do artigo 487, II, do CPC, a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser arguida e pronunciada em qualquer instância ordinária.
Considerando que, no caso dos autos, a presente reclamação foi ajuizada em 17/01/2024, restando prescrita a pretensão referente aos créditos anteriores a 17/01/2019, merece reforma a sentença para pronunciar a referida prescrição e extinguir o processo, com resolução de mérito, em relação a tais créditos. Recurso ordinário a que se dá provimento . (TRT-13 - ROT: 00000423420245130030, Relator.: UBIRATAN MOREIRA DELGADO, 2a Turma - Gabinete do Desembargador Ubiratan Moreira Delgado)

Assim, passo à análise da prescrição reconhecida pelo juízo
a quo
.

No caso em tela, discute-se a prescrição da pretensão executiva relacionada à Nota de Crédito Rural no 21/01597-X, objeto dos Embargos à Execução no 1000659-16.2023.8.11.0030, na Vara Única da Comarca de Nobres-MT.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição com base no prazo prescricional geral de 5 (cinco) anos, declarando prescritas todas as prestações anteriores a 23/06/2010 (cinco anos antes da propositura da ação executiva).

Ocorre que o título executivo em questão é uma
cédula de crédito rural
, cujo prazo prescricional está disciplinado em legislação específica.

O Decreto-Lei no 167/67, que dispõe sobre títulos de crédito rural, estabelece em seu art. 60 que: "

Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis,
as normas de direito cambial
, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas."

Por sua vez, o art. 70 do Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) dispõe que: "
Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em
três anos
, contados da data do seu vencimento."

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título. E, ainda, haja o vencimento antecipado da dívida, não há que se falar em alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e do art. 70 do Decreto n.o 57.663/66.
Precedentes. 2. O
vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes.
3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula
83
/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea a do permissivo constitucional, como pela alínea c. 4. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no
REsp: 1408664 PR
2013/0332285-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018)

Diante desse panorama, impõe-se reconhecer que o prazo prescricional aplicável à execução fundada em
cédula de crédito rural é trienal
, consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria, devendo ser contado a
partir da data do vencimento do título executivo
, e não segundo o critério quinquenal, equivocadamente adotado pelo juízo
a quo
, em desconformidade com os preceitos legais e a orientação consolidada dos tribunais.

No caso sob exame, constata-se que a obrigação assumida teve seu
vencimento em 30 de junho de 2012
, conforme expressamente consignado no instrumento contratual. A presente ação executiva, por sua vez, foi
ajuizada em 23 de junho de 2015
, ou seja,
dentro do lapso temporal de três anos previsto
no artigo 60 do Decreto-Lei no 167/1967, o que denota a observância do prazo prescricional trienal legalmente estabelecido.

Depreende-se, pois, que o juízo
a quo
, ao adotar o prazo prescricional quinquenal e declarar prescritas todas as prestações anteriores a 23 de junho de 2010, incorreu em equívoco tanto na identificação do prazo aplicável quanto na extensão dos efeitos da prescrição, extrapolando os limites legais da decadência do direito de ação. Em face de tal vício, impõe-se a necessária reforma da r. sentença de origem.

Não se configura,
in casu
, a prescrição da pretensão executiva, como erroneamente reconhecido na decisão recorrida, porquanto o prazo prescricional da ação de execução lastreada em cédula de crédito rural é
trienal
, contado a partir da data de
vencimento da obrigação
, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei no 167/1967, combinado com o artigo 70 do Decreto no 57.663/1966, alcançando, assim, a data-limite de junho de 2012.

Destarte, a execução deve prosseguir, vez que a execução se deu dentro do interregno legal previsto, estando, portanto, hígida quanto à exigibilidade.

Nesse sentido é o entendimento do sodalício Tribunal de Justiça:

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: PAULO DE ANDRADE SILVA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA DE CRÉDITO RURAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – PRAZO PRESCRICIONAL INICIA-SE DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO RECURSAL – DÍVIDA LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – DÉBITO QUE DEVE SER CONSOLIDADO COM ACRÉSCIMOS DE ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título (art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e do art . 70 do Decreto n.o 57.663/66.) O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela .
(Precedentes STJ) A nota de crédito rural é título executivo extrajudicial o qual é emitida pelo próprio devedor sendo, portanto, dotada dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. A consolidação do débito se dá com a incidência de encargos contratuais, nos termos da avença, até o ajuizamento da ação, e, posteriormente, pelos índices praticados pelo Poder Judiciário. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00026805520188110030, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – COBRANÇA DE NOTA DE CRÉDITO RURAL – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se a contagem do prazo prescricional é do vencimento da última parcela e ainda não escoou o prazo quinquenal, se mantém legítimo o ajuizamento e cobrança do título, eis que não há prescrição
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00018838420158110030, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, por ausência de dialeticidade. Não obstante, no exercício da
cognição de ofício da prescrição
, por se tratar de matéria de ordem pública,
REFORMO INTEGRALMENTE
a sentença recorrida para
afastar o reconhecimento da prescrição
, considerando que o vencimento da última parcela da obrigação ocorreu em 30/06/2012 e a ação executiva foi ajuizada em 23/06/2015, dentro, portanto, do prazo prescricional trienal previsto no art. 60 do Decreto-Lei no 167/67.

Por consequência, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS por RONI MARCOS DA SILVA, determinando o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial no 0000936-30.2015.8.11.0030.

Em razão da reforma da sentença e do princípio da causalidade, condeno o embargante, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2o do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço,

observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025